Tribunal: TJSP
Processo: 1016749-37.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Apelação. Contas bancárias. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais. Alegação da parte de que, logo após assumir posição de terceiro garantidor de operação de empréstimo, constatou a supressão da conta-corrente de R$ 40.000,00. Banco que, de seu lado, nega o fato e afirma que o valor foi aplicado em conta de investimentos e pode ser resgatado a pedido do

Ementa:
Apelação. Contas bancárias. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais. Alegação da parte de que, logo após assumir posição de terceiro garantidor de operação de empréstimo, constatou a supressão da conta-corrente de R$ 40.000,00. Banco que, de seu lado, nega o fato e afirma que o valor foi aplicado em conta de investimentos e pode ser resgatado a pedido do correntista, a qualquer momento. Cotejo dos documentos (extratos) juntados, de parte a parte, que não resolve a questão. Necessidade de produção de prova pericial de natureza contábil, a ser produzida em 1o grau de jurisdição, nos termos do art. 938, § 3o, do CPC, prosseguindo-se no julgamento do recurso oportunamente..

- Julgamento convertido em diligência.